Tribunal: TJDFT
Processo: 0741279-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741279-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNALDO PINHEIRO SANTOS APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Manifeste-se o apelante sobre a preliminar suscitada em Contrarrazões pela parte apelada, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator